Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-67.2017.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000930-67.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA SOUZA - CPF: 039.396.091-96 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIARLYS FREITAS GONCALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – VEREDITO CONDENATÓRIO – FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA DIANTE DA DISTÂNCIA DA CONSUMAÇÃO; PATAMAR MÁXIMO PELO PRIVILÉGIO ANTE OS ATOS GRAVES PRATICADOS PELA VÍTIMA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – ERRO NA EXECUÇÃO – VÍTIMA VIRTUAL LESIONADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – ÓRGÃO VITAL ATINGIDO [FÍGADO] – CIRURGIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR 25 (VINTE E CINCO) DIAS – VÍTIMA PRETENDIDA FUGIU DO LOCAL DO FATO – IMPEDIMENTO DE CONTINUIDADE NA AÇÃO CRIMINOSA – PATAMAR REDUTOR PELO PRIVILÉGIO – FRAÇÃO DE 1/6 CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – DINÂMICA FÁTICA –ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT – JULGADOS
DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (TJMT, Enunciado Criminal 46).

É possível aplicar fração diversa da máxima prevista [2/3] pela tentativa
“no caso em que a condenação se dá por aberratio ictus, que terceiro foi atingido, em lugar da vítima real, em razão de erro na execução”
, haja vista que
“todo o iter criminis foi percorrido”
(STJ, REsp 1492921/DF).

“[...] Não há falar-se em reforma da sentença para aplicar redução máxima prevista para a causa especial de diminuição de pena, tal seja o privilégio, uma vez que, o quantum aplicado está dentro do previsto em lei e foi fundamentado pelo Magistrado quando da dosimetria da pena. Atente-se aos Princípios da Motivação e da Convicção do Juiz. [...]”
(TJMT, Ap nº 0001801-73.2012.8.11.0025).

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo”
(TJMT, Ap nº 1000890-05.2020.8.11.0012).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000930-67.2017.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE JUÍNA

APELANTE(s): JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº

0000930-67.2017.8.11.0025 - código: 127521), que o condenou por tentativa de homicídio privilegiado e qualificado pelo motivo fútil a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 121, §1º e § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID
213039721).

O recorrente sustenta que: 1)
“ao perceber que atingiu pessoa diversa, cessou os atos de execução [...] e ficou distante da consumação”
, a ensejar a redução da pena na fração máxima [2/3] pela tentativa; 2) não seria adequado o patamar mínimo de diminuição pelo privilégio [1/6] porque
“a vítima provocou injustamente o réu com atos graves”.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 213039733).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213039735).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Homicídio privilegiado tentado (art. 121, §1º, c/c art. 14, ambos do CP) – Irresignação defensiva – 1. Pleito de aplicação da fração máxima de redução de pena atinente ao privilégio (1/3) – Sem razão – Crime praticado por provocação de somenos importância – Reação desproporcional – Fração mínima de redução de pena devidamente motivada – Fração de diminuição que deve ser mantida. 2. Pleito de aplicação da minorante da tentativa em grau máximo – Sem razão – Terceiro atingido (vítima virtual) que necessitou de intervenção cirúrgica e que ficou internado por cerca de 25 dias – Consumação que ficou próxima de ser alcançada – Fração intermediária de diminuição devidamente fundamentada – Pena que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 220221161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 24/12/2016, por volta das 09h:30min. na residência localizada na Av. Londrina, s/n°, Bairro Módulo 05, nesta comarca (residência da vitima), o denunciado agindo com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vitima THIARLYS FREITAS GONÇALVES, com disparo de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vitima recebeu pronto e eficaz atendimento médico que evitou a sua morte. [...]

Ante o exposto. o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA, vulgo "NEGO", como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV c.c art. 14, inciso II, ambos do CP com as implicações egravames da Lei n° 8.072/1990 [...].
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - ID 213039327)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA como incurso nas penas do art, 121, § 1º, c.c art. 14, Il, ambos do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5°, XLVI, CF/88), passo à dosimetria de pena do crime.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio é de SEIS a VINTE ANOS de reclusão.

PRIMEIRA FASE:

[...] FIXO a pena base em 06 anos de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Reconheço a ATENUANTE da CONFISSÃO, mas DEIXO de aplicar a redução diante da vedação da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena provisória em 06 anos de reclusão.

Terceira Fase:

Há causa especial de DIMINUIÇÃO de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão por que REDUZO a pena provisória aplicada em 1/2, alcançando a fração de 03 anos de reclusão.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu se aproximou relativamente da fase de consumação do crime (iter criminis como critério aritmético utilizado pela jurisprudência), isso porque não obstante tenha havido apenas um disparo, sequer atingindo a vítima, não posso olvidar que terceira foi ferida.

Reconhecido o PRIVILÉGIO do art. 121, § 1°, do CP, REDUZO a pena provisória em 1/6, alcançando uma pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão.

Lembro que a escolha da fração intermediária leva em conta o grau de provocação da vítima e no caso o que se tem nos autos são empurrões e declarações de que a vítima teria puxado uma faca e se apropriado do valor do dinheiro da vítima, quantia pequena. Assim, à míngua de dados outros, entendo que a fração mínima se mostra razoável.

Assim, FIXO a pena DEFINITIVA em 2 anos e 6 meses de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, em razão reincidência, nos termos do art. 33, § 2°, "", do CP. [...].”
(
Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 213039721)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, deve ser mantida a pena intermediária [6 (seis) anos de reclusão].

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade) diante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, ao considerar que
“terceira pessoa foi atingida”
.

A dinâmica fática apresentada foi no sentido de que o apelante efetuou disparo de arma de fogo visando atingir a vítima Elias Gomes Evaristo Fraga, porém, por erro na execução do delito [erro de pontaria], atingiu pessoa diversa [vítima Thyarlis Freitas Gonçalves].

Destaca-se que a vítima Thyarlis Freitas Gonçalves [virtual] foi imediatamente socorrida e levada para atendimento médico, evitando que a situação se agravasse; mesmo assim, por ter sido atingida na região do abdômen, ocasionando lesão no fígado [órgão vital], foi necessária a realização de cirurgia e internação hospitalar por 25 (vinte e cinco) dias; conduta que resultou em perigo de vida à vítima, conforme exposto no Laudo Pericial nº 2017.1.023 (fls. 44 - ID 213039327).
Além disso, ao errar o disparo, a vítima pretendida [Elias Gomes Evaristo Fraga] fugiu do local, impedindo que o apelante continuasse com a ação criminosa.

Com efeito,
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal 46).

O c. STJ firmou orientação de que é possível aplicar fração diversa da máxima prevista [2/3] pela tentativa
“no caso em que a condenação se dá por aberratio ictus, que terceiro foi atingido, em lugar da vítima real, em razão de erro na execução”
, haja vista que
“todo o iter criminis foi percorrido”
(REsp 1492921/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.8.2016).

Nesse quadro, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se adequado, porquanto o apelante percorreu parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap nº 97795/2016 - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016), razão pela qual a pena deve ser mantida
em de 3 (três) anos de reclusão.

Em relação a fração redutora da pena referente ao privilégio, o juiz-Presidente aplicou em 1/6 (um sexto) por entender que o grau de provocação da vítima não se mostrou elevado, pois se limitou em empurrar o apelante, munir-se de uma faca e se apropriar de pequena quantia em dinheiro da vítima [R$ 20,00].

A escolha do patamar mínimo de diminuição da pela [1/6] está motivada na dinâmica da ação criminosa, visto que houve discussão entre o apelante e a vítima
Elias Gomes Evaristo Fraga, oportunidade em que ambos se empurraram e o apelante se muniu de uma faca; em seguida, a vítima
foi embora, buscou a arma de fogo em sua casa e retornou ao local do fato para efetuar o disparo.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“o delito foi cometido após a discussão entre o autor e a vítima já ter se encerrado, ou seja, a reação não foi imediata à injusta provocação, sendo este mais um fator que justifica a aplicação do privilégio na fração mínima”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 220221161).

Recorde-se que a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] Não há falar-se em reforma da sentença para aplicar redução máxima prevista para a causa especial de diminuição de pena, tal seja o privilégio, uma vez que, o quantum aplicado está dentro do previsto em lei e foi fundamentado pelo Magistrado quando da dosimetria da pena. Atente-se aos Princípios da Motivação e da Convicção do Juiz. [...].”
(Ap nº 0001801-73.2012.8.11.0025 - Primeira Câmara Criminal – 15.8.2017)

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo.”
(Ap nº 1000890-05.2020.8.11.0012, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13/12/2023)

Assim sendo, conserva-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024